Tribunal: TJSP
Processo: 0059310-55.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão. Servidor estadual falecido. Filho incapaz. LCE no 180/78, art. 147, III e § 5o. LCE no 1.012/07. DE no 52.859/08, art. 21. Dependência econômica. Valor. Termo inicial. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão. Servidor estadual falecido. Filho incapaz. LCE no 180/78, art. 147, III e § 5o. LCE no 1.012/07. DE no 52.859/08, art. 21. Dependência econômica. Valor. Termo inicial. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0059310-55.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
SANDRO EDUARDO DE OLIVEIRA (INCAPAZ), SERGIO DE OLIVEIRA
(INCAPAZ) e RICARDO DE OLIVEIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente), TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E MARCELO SEMER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0059310-55.2012.8.26.0053/50000
4
Voto no ED-3.095/20
Embgos. Declar. no 0059310-55.2012/50000
10a Câmara Direito Público
Embgte: São Paulo Previdência - SP-Prev
Embgdo: Sandro Eduardo de Oliveira e Sérgio de Oliveira
Origem: 7a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0059310-55.2012
Juiz: Emílio Migliano neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão. Servidor estadual
falecido. Filho incapaz. LCE no 180/78, art. 147, III e § 5o. LCE
no 1.012/07. DE no 52.859/08, art. 21. Dependência econômica.
Valor. Termo inicial. Juros e correção monetária. LF no
11.960/09. Tema STF no 810. Infringência. Os embargos de
declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter
efeito modificativo quando a modificação for decorrência
necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é
o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante
pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento
do recurso; mas para isso os embargos não se prestam.

Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por maioria, proveu em parte o recurso
oficial e da autarquia para determinar o cálculo da pensão com base na LCE
no 1.012/07 de 5-7-2007 e afastar a aplicação da LF no 11.960/09 em relação
à correção monetária, restando vencido o relator (fls. 171/180).
Embarga a autarquia (fls. 185/190); alega que a
solução dada no que diz respeito à aplicação da LF no 11.960/09 não está em
consonância com o julgamento do Tema no 810 do STF; foi concedido efeito
suspensivo aos embargos de declaração no RE no 870.947 em 24-9-2018; é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0059310-55.2012.8.26.0053/50000
4
possível extrair que o STF intencionou a observância da mesma modulação
determinada para as ADI no 4.357 e 4.425, com aplicação do IPCA a partir de
25-3-2015. Pede declaração.
É o relatório.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não visam
à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou
erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas. A modulação dos efeitos da
inconstitucionalidade proposta pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do
Pleno de 25-3-2015 se refere apenas aos precatórios já expedidos ou pagos e
não se aplica às ações de conhecimento e execução em curso, às quais se
amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção monetária prevista
na LF no 11.960/09. No mais, embora a autarquia noticie a oposição de
embargos de declaração, a decisão proferida no Tema STF no 810 produz
efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Rcl. no
3.632/AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Rcl. no 3.473/DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576/SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
Por fim, acrescento que em 3-10-2019, pelo voto do
relator designado Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos
Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0059310-55.2012.8.26.0053/50000
4
INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida. A autarquia pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se
prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos da autarquia.
TORRES DE CARVALHO
Relator